Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-98.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022362-98.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), IRINEU SILVEIRA DA CRUZ - CPF: 719.232.501-59 (REQUERENTE), 3 Vara de Cáceres (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR 3X) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE
CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE A PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS FATOS 02, 03 E 06 –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
– INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – INSUFICIENCIA ECONÔMICA DO APELANTE – INDEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

O valor e a quantidade de dias-multa foram fundamentados crime a crime, bem como pela situação financeira do revisionando, decorrente da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cujas movimentações financeiras significativas foram, suficientemente, demonstradas nos autos, havendo fundamentação concreta e idônea para o fim de lastrear a pena de multa nos moldes em que foi fixada.

Não havendo que se falar em diminuição da multa imposta, tampouco fixação em parâmetro diverso, estando a aplicação da sanção pecuniária fundamentada e de acordo com dispositivo de lei. Cabe ao apelante demonstrar não possuir condição econômica suficiente para suportar o ônus da multa fixada, não bastando a mera alegação.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal,
Irineu Silveira da Cruz
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
(por três vezes) (fatos 02, 03 e 06) e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e pagamento de 2900 (dois mil e novecentos) dias-multa na proporção de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos autos processuais n. 5607-47.2010.811.0006 – Código 100514.

Desta decisão, foi interposto recurso de apelação criminal n. 6.976/2012 em relação ao revisionando.

O requerente alegou que o
decisum
foi dado contrário ao texto expresso da lei penal, pois não foi reconhecida a continuidade delitiva na conduta, eis que houve a pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie (aqueles protegendo igual bem jurídico), o elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, fazendo jus a continuidade delitiva, que não foi reconhecida na sentença condenatória. Asseverou que em relação aos fatos 02, 03 e 06 tem-se que o lapso temporal são muito próximos o que conclui pela aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal e não como foi colocado na sentença, motivo pelo qual requer a procedência do presente para os fins de alterar o
decisum
para a modalidade de crime continuado em relação aos crime do artigo 33, “
caput
” da Lei n. 11. 346/2006

Noutro ponto, afirmou que a sentença condenatória é nula em relação a aplicação da pena de multa, pois o magistrado não obedeceu ao sistema bifásico, eis que uma vez que ao ser fixado o valor da multa, o magistrado de 1º grau nem se quer considerou a condições econômicas do requerente que não é das boas para arcar com o pagamento do alto valor fixado para cada crime.

Assim, pleiteou que seja
“julgado procedente o presente pedido, para ser reconhecido o concurso de crime na modalidade crime continuado em relação aos fatos 02, 03 e 06 readequando a pena do requerente na forma do artigo 71 do Código Penal, bem como, seja reconhecida a nulidade da aplicação da pena de multa...”
(
sic
, id. 64021493).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento parcial do pedido revisional e, nesta parte pelo desprovimento (id. 67617975), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de incidência da modalidade continuada entre a prática dos crimes descritos nos fatos 02, 03 e 06, a ensejar a readequação da pena aplicada, na forma do artigo 71 do Código Penal. Impossibilidade. Matéria discutida e sede de apelação criminal conclusiva no sentido da diversidade de locais, modo de agir e forma de recebimento, condições extrair a hipótese de reconhecimento da continuidade delitiva. Alegação de ausência de fundamentação na aplicação da pena de multa. Inexistência. Aplicação baseada no cúmulo material em relação aos crimes praticados e na situação econômica do acusado.
Parecer pelo conhecimento parcial da revisão criminal e no ponto pela sua improcedência
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Irineu Silveira da Cruz
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
(por três vezes) (fatos 02, 03 e 06) e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e pagamento de 2900 (dois mil e novecentos) dias-multa na proporção de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos autos processuais n. 5607-47.2010.811.0006 – Código 100514.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme da Guia de Execução Penal id. 64021495, houve a interposição de recurso de apelação criminal n. 6.976/2012, que após a tramitação foi encaminhado para a Comarca de origem em 03 de junho de 2015.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Pois bem.

No ponto que diz do reconhecimento da continuidade delitiva, a revisional não deve ser conhecida, eis que analisada no recurso de apelação criminal n. 6.976/2012, no qual a pretensão do requerente, consistente no reconhecimento de unicidade das condutas descritas nos fatos apontados (02, 03 e 06), foi analisada e decidida no acórdão recorrido, sendo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – INCONFORMISMO RÉU – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEITADA – ESCUTAS LEGAIS E AUTORIZADAS JUDICIALMENTE – MÉRITO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E EM RELAÇÃO AOS FATOS 2

E 3 POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPROCEDENTE – PROVAS BASTANTES, APTAS A CONFIRMAR A AUTORIA DO APELANTE POR AMBOS OS CRIMES – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA DROGA – MATERIALIDADE CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS –

POSTULA PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INCABÍVEL – CRIMES COMETIDOS DE FORMA, LOCAIS E TEMPOS DISTINTOS
– REQUER A RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS NO CURSO DO PROCESSO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, quando requeridas pela autoridade policial e autorizadas pelo juiz, jurisprudência pacífica no sentido de que a prorrogação das escutas não possuem prazo máximo, devendo apenas serem renovadas, o que foi observado no caso.

2. Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.

3. Diante da singularidade do caso permitiu-se a substituição da apreensão da droga por outras provas que comprovaram a ocorrência do crime, a saber: interceptação telefônica e depoimentos, ao passo que o apelante e seus comparsas vinham sendo investigados por um decurso de tempo, no qual, não se puderam efetivar algumas apreensões das substâncias entorpecentes para não comprometer os demais trabalhos investigativos.

4. As circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis ao apelante, que foram devidamente fundamentadas em primeira instância, impossibilitam a redução da pena-base ao mínimo legal.

5.

In casu,
o modo de agir, o local, a forma de recebimento do pagamento, não eram o mesmo, portanto, não há como se reconhecer a continuidade delitiva.

6. Quanto à restituição dos bens apreendidos vê-se que a matéria não foi tratada na instância singela, de modo que, sua análise neste Tribunal tornar-se-ia supressão de instância

7. Sentença mantida.”
(RAC 6.976/2012, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, j. 24.04.2013).

No corpo do acórdão o douto Relator Desembargador Gérson Ferreira Paes consignou que:

“... Do pedido de reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva, verifica-se que os fundamentos trazidos pelo Ilustre Procurador de Justiça em seu parecer às fls. 3478-3480/TJ, são esclarecedores, dessa maneira, se consigna essas considerações neste voto como fundamento de decidir, acrescendo que para a configuração da continuidade delitiva é necessário que se preencha todas as ações previstas no art. 71 do CP, quais sejam: “
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”.

In casu,
o modo de agir, o local, a forma de recebimento do pagamento, não eram o mesmo, portanto, não há como se reconhecer a continuidade delitiva...”

Igualmente o douto Revisor Desembargador Alberto Ferreira de Souza esclareceu que:

“... Na vertente a entender com continuidade delitiva, Senhor Presidente, estamos que a unidade jurídica, ficção jurídica forjada, plasmada por imperativos de política criminal, em nada se identifica cm habitualidade no crime. O agente que faz do crime seu modus vivendi à evidência não deve ser beneficiado pelo crime único consoante dicção do art. 71 do Código Penal...”

Ademais, extrai-se do item 59 da Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal (Exposição nº 211 de 09 de maio de 1983) que,
verbis
:

“o projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa em beneficiá-la, pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais”.

Ainda, segundo a doutrina qualitativa de Ney Moura Teles:

“Por condições de tempo semelhantes é de se entender que os crimes em continuidade devem situar-se proximamente no tempo. Os crimes que serão considerados continuação do primeiro devem ter ocorrido dentro de algum tempo depois. Como mensurar essa quantidade de tempo, com base em quais critérios? Esse é problema de difícil solução. Não se pode realizar análise meramente aritmética, mas entre os crimes deve mediar tempo que indique a persistência de certo liame psíquico que surgira uma seqüência entre dois fatos”
(“Direito Penal”, vol. I, São Paulo: Atlas, 2004, p. 445).

Assim, inexiste uma fórmula pronta para o encontro do lapso temporal exato entre um fato e outro, no entanto, a norma exige que exista um contexto entre os fatos, para que o crime continuado não se confunda com a reiteração criminosa.

O Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da impossibilidade da limitação objetiva de tempo máximo para a configuração de crime continuado, já decidiu que:

“Quanto ao fator tempo previsto no artigo 71 do Código Penal, a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de observar-se o limite de trinta dias que, uma vez extrapolado, afasta a possibilidade de se ter o segundo crime como continuação do primeiro. Precedentes”
(STF, HC 69.896-4, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 2/4/1993).

Existe, ainda, o fator espacial, exigindo-se um certo ritmo nas ações do agente, ou seja, o cometimento dos delitos em localidades próximas, demonstrando uma certa periodicidade. Destarte, observa-se que os requisitos exigidos para a configuração da continuidade delitiva não se encontram presentes no caso
sub judice
.

Igualmente, o requerente não traz, na presente ação, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, reeditando os fundamentos lá esposados e procurando fazer da presente ação uma segunda apelação, contrariando, frontalmente a doutrina e a jurisprudência pátria,
verbis
:

(...) A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação.
(Mirabete, Júlio Fabbrini, in CPP interpretado, Atlas, São Paulo, 2003, p. 1616).

Assim, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, fica inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes estão em franca disparidade com o arcabouço fático-probatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(N.U 0114741-17.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva, neste ponto, o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 6.976/2012, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Noutro ponto, o revisionando alega falta de motivação e não obediência ao sistema bifásico na fixação da pena de multa, eis que uma vez que ao ser fixado o valor da multa, o magistrado de 1º grau nem se quer considerou a condições econômicas do requerente que não é das boas para arcar com o pagamento do alto valor fixado para cada crime.

Ao fixar a dosimetria da pena o juízo
a quo
fez constar,
verbis
:

“... Dosimetria quanto ao CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

O crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/06 prevê preceito secundário que varia de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e o pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade em nada ultrapassou ao tipo legalmente previsto, sendo considerada normal. Não registra antecedentes. Nada consta do caderno em relação a sua conduta social e personalidade.

Os motivos são desfavoráveis, uma vez que busca-se o aferimento de elevada quantia de dinheiro, bens moveis e imóveis em curto espaço de tempo e a qualquer preço.

As circunstâncias são muito desfavoráveis, eis que o acusado era o agente primaz do núcleo criminoso no qual estão envolvidos mais 12 (doze) co-denunciados, bem como era o membro coordenador de grupos criminosos que orbitavam em seu redor empreendendo gravíssimas ações ilícitas na região de Cáceres, Porto Esperidião, Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso e Rondonópolis, compreendendo o narcotráfico, o roubo de carretas, etc. Ademais, constatou-se que era o responsável pela logística operacional do bando, sendo que dava apoio a traficantes de drogas, intermediando a aquisição por terceiros ou fornecendo cocaína de forma direta, inclusive, financiando e adiantando as despesas das empreitadas criminosas como o roubo de veículos utilitários pesados para posterior escambo por drogas na Bolívia.

As consequências são potencialmente graves, na medida em que a distribuição de substâncias entorpecentes alcança e afeta um número indeterminado de pessoas, resultando em sérios problemas sociais e de saúde pública, como o aumento da criminalidade (furtos e roubos) e doenças decorrentes do uso contínuo das drogas.

Deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade como um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 04 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o
pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

Não há atenuantes e nem agravantes a serem consideradas, tampouco se evidenciam causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual, encontro a reprimenda de 04 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

Dosimetria quanto aos CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

FATO II:

A pena prevista para o crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em observância aos cânones do art. 59 do Código Penal, com relação a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta da agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo.

Não registra antecedentes. Nada consta dos autos sobre sua conduta social e personalidade.

Os motivos são desfavoráveis, uma vez que o móbil exsurge egoísta e centrado no enriquecimento rápido e a qualquer preço.

As circunstâncias são muito desfavoráveis, eis que o réu além comprar substâncias entorpecentes em localidades de fronteira com a Bolívia, intermediava e financiava o comércio de drogas com traficantes radicados em várias cidades do Estado de Mato Grosso.

As consequências são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos a coletividade. Ademais, grande porção do orçamento público com saúde é gasto com a recuperação de drogaditos, como parte considerável do orçamento com segurança pública resta empregado no combate ao narcotráfico e os crimes acessórios que o rodeiam.

Abstenho de examinar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a coletividade como um todo.

Destarte, levando-se em consideração todas as circunstâncias judiciais articuladas, e a preponderância elencada no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, decorrente da natureza extremamente tóxica da cocaína que:

“é uma droga amplamente utilizada, e seu abuso está associado a inúmeros problemas de ordem física, psiquiátrica e social. Anormalidades em recém-nascidos têm sido reportadas devido aos EFEITOS TÓXICOS DA COCAÍNA durante o desenvolvimento fetal. O mecanismo pelo qual a cocaína causa danos neurológicos é muito complexo e envolve interações da droga com diversos sistemas de neurotransmissão, como o aumento dos níveis extracelulares de dopamina e radicais livres e a modulação de fatores de transcrição. Neste estudo investigamos A TOXICIDADE CAUSADA PELA COCAÍNA em culturas primárias de estriado e mesencéfalo e cultura de linhagem de células dopaminérgicas (PC 12).

Observamos que a exposição à cocaína causou morte destas células. Na cultura primária de mesencéfalo, a morte celular foi revertida pelo prétratamento com superóxido dismutase (SOD). A exposição à cocaína também induziu a inibição do prolongamento dos neuritos nessas culturas primárias. Já na cultura de células PC 12, a cocaína ativou os fatores de transcrição NF-kB e CREB (após 6 horas), que regulam a transcrição de genes envolvidos na morte celular. O GBR 12909 (inibidor da recaptação de dopamina), a lidocaína (anestésico local) e a dopamina não ativaram o NF-kB de maneira semelhante à cocaína, porém, a diminuição da atividade do NF-kB após pré-tratamento das células com SCH 23390, antagonista do receptor D1, sugere que a ativação do NF-kB pela cocaína ocorre, pelo menos parcialmente, via ativação de receptores D1. O NF-kB parece exercer um papel protetor nas células PC 12, pois sua inibição com PDTC e Salicilato de Sódio aumentou a indução de morte celular pela cocaína. O aumento do RNAm do BDNF, também pode estar relacionado à proteção exercida por este fator de transcrição. A diminuição do Bcl-2, o aumento da atividade da caspase 3 e o aumento da caspase 3 clivada sugerem a participação da via de apoptose na morte celular induzida pela cocaína. A compreensão dos mecanismos de morte celular regulados pela cocaína no cérebro futuramente contribuirá para o desenvolvimento de novas terapias para dependentes, a qual poderá ajudar na interrupção do desencadeamento dos processos degenerativos.” (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP – http//www.teses.usp.br/teses/ disponíveis/42/42136/tde-03102008135744/PTbr.php)

E

do

montante

fornecido –

1 Kg

(um

quilograma), estabeleço a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e o
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na segunda etapa do sistema trifásico, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Passando ao terceiro estágio, não constato a existência de causas de aumento a serem aplicadas.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.° 11.343/06, eis que ficou comprovado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, através de quadrilha enraizada em vários pólos do Estado de Mato Grosso, especializados no narcotráfico, no furto e roubo de carretas, etc..

Envereda-se por esse talho:

...

Assim, apesar do réu não fazer parte do crime organizado, na acepção legal do termo, é membro de quadrilha estruturada e especializada na prática de narcotráfico e de graves delitos assessórios; isto é, dedica-se a atividades criminosas, nos moldes, a contrário senso, do § 4º do art. 33 da Lei n.° 11.343/06.

Face a inexistência de quaisquer outras circunstâncias legais, encontro a pena de 6 (seis) anos de reclusão e o
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

FATO III:

No que diz respeito às circunstâncias judiciais, denoto que se mantém inalteráveis aos fundamentos trazidos acima, com exceção do montante do entorpecente que, no caso, é indeterminado; razão pela qual estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Dá mesma forma as circunstâncias legais (agravantes/atenuantes e causas de aumento e diminuição) permanecem inalteradas. Razão pela qual a reprimenda perfaz o montante de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e o
pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

FATO VI:

Em relação às circunstâncias judiciais, verifico que também se mantém inalteráveis aos fundamentos trazidos no Fato II, com exceção das circunstâncias do crime, eis que o réu se utilizou de terceira pessoa integrante do bando criminoso para intermediar as negociações, os depósitos para pagamento e, por fim, a entrega da droga até seu destino final que foi Várzea Grande/MT.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais examinadas, observando-se a preponderância elencada no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, decorrente da natureza extremamente tóxica da cocaína, e do montante apreendido – 314g (trezentos e catorze gramas), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

As circunstâncias legais (agravantes/atenuantes e causas de aumento e diminuição) também apresentam os mesmos fundamentos esposados no Evento II.

Por conseguinte, à míngua de outras circunstâncias legais encontro a pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o
pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Em consonância ao que estabelece o art. 69 do Código Penal, chega-se à sanctio iuris de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e o
pagamento de 2900 (dois mil e novecentos) dias-multa
, pelo cúmulo material em relação aos crimes pelos quais foi condenado.

Em razão da situação econômica do acusado,
fixo o valor do dia-multa em um décimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.”
(id. 64021496, p. 33/40).

Portanto, o valor e a quantidade de dias-multa foram fundamentados crime a crime, bem como pela situação financeira do revisionando, decorrente da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cujas movimentações financeiras significativas foram, suficientemente, demonstradas nos autos, de forma que, ao contrário do alegado pela Defesa, houve sim fundamentação concreta e idônea para o fim de lastrear a pena de multa nos moldes em que foi fixada.

Por outro lado, o valor unitário do dia multa considerou a situação econômica do requerente fixando no patamar de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo para cada dia multa, providência essa que não destoa da jurisprudência predominante nos superiores tribunais.

PENAL. MULTA. FRAÇÃO UNITÁRIA CORRESPONDENTE A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. DESCABIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE QUESTÕES FÁTICO PROBATÓRIAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A teor do art. 60, caput e § 1º, do CP, a fixação do valor unitário da pena de multa deve observar principalmente a situação econômica do réu, podendo ser aumentada até o triplo, quando o juiz, embora aplicada no máximo, considerá-la ineficaz para o apenado.

2. A reavaliação pretendida pela defesa, portanto, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório para se aferir a real condição econômico-financeira do réu. Em suma, " para se chegar à conclusão adversa a das instâncias ordinárias, como pretende a defesa, seria imprescindível o reexame da prova e não a sua mera revaloração, o que é vedado na via do recurso especial, tendo em vista o óbice do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça" (EDcl no AgRg no AREsp 826.192/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1858911/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Assim, não há que se falar em diminuição da multa imposta, tampouco fixação em parâmetro diverso do indicado em lei, haja vista a escorreita aplicação da sanção pecuniária pelo magistrado de piso no caso em comento.

Ademais, por fim que cabe ao apelante demonstrar não possuir condição econômica suficiente para suportar o ônus da multa fixada, não bastando apenas a mera alegação, o que não se verificou no presente caso, motivo pelo qual mantêm a aplicação realizada pelo magistrado e mantida no julgamento do recurso de apelação criminal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
conheço em parte a presente revisão criminal
, somente no tocante a pretensão de nulidade em relação a aplicação da pena de multa, mas nesta,
nego provimento
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021